Tribunal: TJMT
Processo: 1028279-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028279-93.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), DHYEGO DA SILVA CORREA - CPF: 063.866.821-22 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA – PROCEDÊNCIA – BUSCA VEICULAR – FUNDADA SUSPEITA – FLAGRANTE DELITO – APURAÇÃO EXAURIENTE DOS FATOS QUE DEVE SER RESGUARDADA AO PROCESSO PENAL, PARA MELHOR ESCLARECIMENTO DOS FATOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – RECURSO PROVIDO.

Em observância à norma constitucional que confere à Polícia Militar as funções de polícia ostensiva e manutenção da ordem pública, com legitimidade para realizar abordagens e revistas [pessoal e veicular], e considerando a prematuridade da fase em que se encontra o processo [admissibilidade da acusação], inviável o reconhecimento de ilegalidade na busca veicular, devendo-se prosseguir para a fase instrutória, quando então, o julgador terá elementos suficientes para formar seu convencimento acerca de eventual ilegalidade na ação policial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida na Ação Penal n. 0006134-59.2020.8.11.0002 pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que rejeitou a denúncia oferecida contra
Dhyego da Silva Correa
, acusado da prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o
órgão ministerial de primeiro grau

alega que “
as circunstâncias do caso concreto autorizaram a realização da abordagem e busca veicular
”, de modo que “
não há que se falar em ilicitude das provas obtidas e, portanto, não procede a rejeição da denúncia
”
(Id. n. 128014288, pp. 729-736;
sic
).

O acusado apresentou contrarrazões ao recurso (Id. n. 192529663, pp. 742-744).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 192529663).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. n. 196162672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
do recurso.

Como relatado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia contra
Dhyego da Silva Correa
, imputando-lhe a prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, porém o juízo de origem rejeitou a peça acusatória.

Irresignado, o
órgão ministerial de primeiro grau
argumenta que “
as circunstâncias do caso concreto autorizaram a realização da abordagem e busca veicular
”, de modo que “
não há que se falar em ilicitude das provas obtidas e, portanto, não procede a rejeição da denúncia
”.

Compulsando detidamente os autos, chego à conclusão de que o inconformismo ministerial é procedente.

Transcrevo a narrativa acusatória constante da denúncia:

“(...) 1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP no 0006134-59.2020.8.11.0002 3o Vara Criminal), que no dia 20 de fevereiro de 2022, por volta das 00h30min, na Rua Bom Jesus, s/n, bairro Jardim Potiguar em Várzea Grande/MT, o denunciado DHYEGO DA SILVA CORREA, agindo em conjunto a outros indivíduos não identificados, vendia, fornecia e transportava drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Infere-se do caderno informativo, que policiais militares estavam em patrulhamento, quando avistaram o veículo Honda City, de cor Prata, Placa NUR-1623, conduzido pelo denunciado, que apresentou atitude suspeita. Desse modo, foi procedida a abordagem e revista no automóvel, onde foi encontrada 01 (uma) porção média de Maconha. Durante checagem, foi verificado que o veículo estava envolvido em ocorrências vinculadas ao tráfico de drogas, na modalidade de entregas.

3) Em razão de tais fatos, o denunciado foi encaminhado à delegacia, e perante Autoridade Policial, negou os fatos narrados pelos policiais. (ID 90585465)

4) Posteriormente, após autorização judicial, aportou aos autos o resultado da quebra de sigilo de dados no aparelho celular apreendido. Segundo se extrai da análise, o denunciado atuava fortemente na comercialização de substâncias entorpecentes, vendendo pequenas quantidades e entregando diretamente ao consumidor final, assim como distribuindo quantidades maiores a outros traficantes (não identificados), que faziam a revenda da droga. Apurou-se, que também desenvolvia ativamente a função de “gerente” de bairros/localidades, especificamente na região conhecida como “Zero KM” e bairro Jardim Paula II, desta urbe. (Relatório de Extração em anexo)

5) Nesse viés, embora a quantidade de droga não tenha sido elevada, os demais elementos contidos no caderno informativo evidenciam a destinação mercantil do entorpecente apreendido.

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID. 92881698, página 05, pelo Termo de Apreensão de ID.92881698, página 11, pelo Laudo Pericial no 3.14.2020.64078-01 em ID. 92881698, página 13, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para presença de “MACONHA”, pesando 12,08 g (doze gramas e oito centigramas). (...)”
(Id. n. 192529660, pp. 654-656;
sic
)

Como se depreende da inicial acusatória e dos depoimentos prestados pelos policiais militares, a
busca veicular que redundou na apreensão de uma porção de maconha, pesando 12,06g (doze gramas e oito centigramas), e na subsequente prisão em flagrante do recorrido decorreu de atitude suspeita visualizada pelos agentes públicos durante patrulhamento realizado pelo bairro Jardim Potiguar, em Várzea Grande/MT.

Muito se diz sobre uma suposta vagueza da expressão “
atitude suspeita
”, comumente usada por policiais para descreverem os motivos da abordagem de determinados suspeitos, mas a verdade é que não há nenhum mistério em sua conceituação. Esses servidores públicos, acostumados a lidar com a criminalidade nas ruas do País diariamente, possuem o tirocínio necessário para identificar padrões comportamentais tipicamente indicativos de práticas delituosas. Seria preciosismo exigir que tais testemunhas descrevessem minúcias como um arregalar de olhos, um tremor involuntário, um apressar de passo ou o nervosismo apresentado pelo recorrido.

Ademais, afirmar que os policiais militares não teriam respaldo legal para realizar averiguações como essa

equivaleria a dizer que qualquer revista pessoal ou veicular, à míngua de mandado judicial, seria contrária à ordem jurídica, não apenas ignorando o art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal, mas também restringindo sobremaneira o alcance do art. 144 da Constituição da República, que estabelece, em seu
caput
, inciso V e § 5o, o seguinte:

“
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

(...)

V – polícias militares e corpos de bombeiros militares.

(...)

§ 5o
Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública
; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.
”

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, nos termos do enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, suas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa
comprovar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o acusado
. Ora, se tais depoimentos se prestam a respaldar até mesmo uma condenação, que dizer da simples deflagração da ação penal ou decretação de uma medida cautelar contra o acusado, cujo
standard
probatório é substancialmente menos rigoroso?

Não é demais reiterar que, na espécie, não se discute eventual violação de domicílio, porque a busca não foi domiciliar,
mas meramente veicular, em via pública
. O grau de proteção não é o mesmo.

Outrossim, não se pode ignorar que as provas até então colhidas foram produzidas, exclusivamente, no inquérito policial.

Inegavelmente, o feito se encontra em fase de mera admissibilidade da acusação e as circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante do recorrido deverão ser esclarecidas durante a fase de instrução criminal, ocasião em que serão ouvidas as testemunhas e interrogado o réu, tudo perante o Juízo e sob o crivo do contraditório.

Com efeito, em observância à norma constitucional que confere à Polícia Militar as funções de polícia ostensiva e manutenção da ordem pública, com legitimidade para realizar abordagens e revista como a ocorrida na espécie, e considerando a prematuridade da fase em que se encontra o processo, entendo ser inviável o reconhecimento de ilegalidade na busca veicular, devendo-se prosseguir para a fase instrutória, quando então, o julgador terá elementos suficientes para formar seu convencimento acerca de eventual ilegalidade na ação policial.

Defrontando-se com caso semelhante, recentemente, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – RECONHECIDA A NULIDADE DAS BUSCAS VEICULAR E DOMICILIAR – RECURSO MINISTERIAL – ALMEJADO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL – PREMATURO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE BUSCAS PESSOAL E VEICULAR – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

“(...) Revela-se prematura a rejeição da denúncia sob o fundamento de que houve (...) ilegalidades na abordagem, busca pessoal e domiciliar, com a consequente inidoneidade da prova, quando a conduta mais prudente é a produção de provas sob o crivo do contraditório para o melhor esclarecimento dos fatos. (...)” (TJGO, RSE 56450344420218090051, Rel. Des. Lília Mônica de Castro Borges Escher, Publicação: 27/03/2023).”
(N.U 1029318-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso para receber a denúncia oferecida contra
Dhyego da Silva Correa
, acusado da prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024